Tribunal: TJMT
Processo: 0042350-09.2014.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0042350-09.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERNANDO DE SOUZA ESTEFANOSKI - CPF: 041.615.911-79 (APELANTE), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR - CPF: 009.862.451-27 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - CPF: 909.004.301-25 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE – INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE – VALOR TOTAL DA INDENIZAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DA TABELA SUSEP – CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO INDICE IGP-M – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Quando a invalidez permanente for parcial, deve o cálculo da indenização ser proporcional à lesão, conforme disposição contratual e em respeito a tabela da SUSEP. 2. É cabível a aplicação do IGP-M, como índice de correção monetária nas indenizações securitárias, por ser o índice que melhor recompõe a perda do poder aquisitivo da moeda.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por FERNANDO DE SOUZA ESTEFANOSKI contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária, ajuizada pelo apelante contra BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S.A. e MAPFRE VIDA S.A., julgou o pedido parcialmente procedente “
a fim de condenar as rés ao pagamento do valor de R$ 8.665,92 (...), devidamente corrigido pelo índice do INPC/IBGE desde o ajuizamento da ação, acrescidos dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil e do art. 161, § 1o, do Código Tributário Nacional, a partir da citação (art. 405, CC)”, impondo “à ré Bradesco Previdência e Seguros S/A apenas 20% (vinte por cento) desse valor, por ser essa a sua participação como cosseguradora, conforme item 20 do contrato”.

A sentença condenou “o autor ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, c/c art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, considerando, para tanto, a natureza e a importância da causa, assim como a sua pouca complexidade, sobrestando, contudo, a exigibilidade da obrigação, com fulcro no art. 98, § 3o, do CPC” (cf. Id. no 122010469).

O autor/apelante sustenta que, ainda “conste nos autos que a sequela (sofrida por ele) é parcial, tal limitação é inaceitável para a carreira militar, pois (sendo ele militar do Exército Brasileiro) TODOS, SEM EXCEÇÃO, SÃO OBRIGADOS A PRATICAR ATIVIDADES FÍSICAS, ATÉ MESMO OS QUE ESTÃO EM FUNÇÕES BUROCRÁTICAS”, de modo que, “incapacitado para a profissão pela qual contratou o seguro”, tem direito “à integralidade do valor previsto para a cláusula de Invalidez Permanente por Acidente”; afirma que eventual cláusula limitativa ou restritiva à integralidade do valor indenizatório, constante do contrato, não tem validade porque referida informação não lhe foi apresentada e explicada de forma clara e expressa, o que viola as normas do CDC, segundo vários julgados que cita; quanto à atualização do valor indenizatória, defende que deve ser aplicado o índice IGP-M\FGV como fator de atualização monetária, e deve incidir a partir da “data da emissão da apólice (...), ou, no mínimo (...) (da) data da última renovação contratual”; quanto à sucumbência que lhe foi imposta, afirma que é descabida, já que “o pedido em si fora acatado, eis que o julgador reconheceu o dever de indenizar”, e sendo assim “o ônus do pagamento de tais verbas deverá recair integralmente sobre as apeladas, não podendo se falar nem mesmo em sucumbência recíproca”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada em parte a sentença, o pedido seja julgado integramente procedente, com a condenação das rés/apeladas “ao pagamento do valor TOTAL da indenização prevista para o caso de Invalidez Permanente por Acidente, afastando-se a incidência da tabela da SUSEP”, devendo ser aplicado “o índice IGP-M para fins de correção monetária, a partir da contratação do seguro, nos termos da Súmula 632 do STJ”, e, por fim, para que seja afastada “a condenação do autor ao pagamento de (verbas sucumbenciais), tendo em vista que o mesmo não sucumbiu no que tange ao pedido articulado na inicial” (cf. Id. no 122010471).

A corré MAPFRE VIDA S.A. ofereceu contrarrazões ao apelo autoral (cf. Id. no 122010476), bem assim a BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. (cf. Id. no 122010485), com réplica pontual às razões recursais e torcida pelo desprovimento do apelo.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença apelada julgou parcialmente procedente o pedido autoral sob os seguintes fundamentos:

FERNANDO DE SOUZA ESTEFANOSKI, pessoa física devidamente qualificada nos autos, propôs Ação de Cobrança de Indenização Securitária em face de BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A e de MAPFRE VIDA S/A, pessoas jurídicas de direito privado devidamente qualificadas nos autos, por meio da qual alega, em síntese, ser militar do Exército Brasileiro e, nessa condição, ter aderido a um contrato de seguro de vida, tendo a FHE – Fundação Habitacional do Exército como estipulante do seguro, vindo a ser beneficiário da apólice de seguro n. 9304529 SUBGRUPO 5, matrícula FAM n. 8.589.461-3, e a ter o valor do prêmio de seguro descontado diretamente de seu soldo.

Argumenta que o seguro contratado prevê cobertura para as seguintes hipóteses, com os respectivos valores indenizatórios, conforme consta do Certificado Individual de 29.10.2013: morte – R$ 43.329,60, morte acidental – R$ 86.659,20, invalidez permanente por acidente – R$ 86.659,20, invalidez funcional permanente total por doença – R$ 43.329,60.

Salienta que o referido certificado é apenas um documento enviado anualmente aos segurados e que desde que entrou para o Exército se encontra segurado e arcando com os prêmios.

Diz que em 17 de dezembro de 2012 sofreu acidente em serviço ao cair da própria altura, durante uma faxina na enfermaria, vindo a lesionar gravemente o joelho esquerdo, conforme atestado de origem, emitido pelo próprio Exército Brasileiro, tendo sido diagnosticado, após exames, com “ruptura completa do ligamento cruzado anterior; contusão medular ósseo no côndilo femural lateral e platô tibial, secundário a ruptura do ligamento cruzado anterior; condromalacia patelar grau II e moderado derrame articular”.

Esclarece que, diante desse quadro clínico, foi submetido a procedimento cirúrgico para reconstrução do ligamento cruzado anterior, dando início a tratamento fisioterápico e medicamentoso após a cirurgia, conforme recomendação de médico especialista, que também recomendou afastamento de atividades de impacto, contudo, sem o almejado sucesso em sua terapia, ficando com sequelas permanentes e incapacitantes em seu membro inferior esquerdo, impedindo-o de realizar todas as atividades típicas de militar

Afirma que, de acordo com o parecer da Cópia de Ata de Inspeção de Saúde 2561/2014 emitido pelo Exército Brasileiro, se encontra “incapaz B2 e há relação de causa e efeito entre o estado mórbido atual e o acidente sofrido”, tanto que, conforme laudo médico de 9.6.2014, vem sendo constantemente afastado das atividades laborais devido ao risco de nova ruptura do ligamento, o que certamente continuará a ocorrer, em razão da sua profissão, na qual é obrigado a realizar marchas, corridas, participar de formaturas e realizar exercícios físicos intensos.

Sustenta estar definitivamente incapaz para o serviço militar e serem permanentes as suas sequelas, fazendo jus à indenização prevista na apólice para a hipótese de Invalidez Permanente por Acidente, sendo, assim, perfeitamente cabível a cobrança da integralidade dessa indenização, já que o fato gerador da lesão que o deixou definitivamente inválido para o serviço do Exército ocorreu durante o período de vigência do seguro.

Defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova e pede a condenação das rés, solidariamente, ao pagamento da totalidade da indenização securitária contratada no valor de R$ 88.859,12, correspondente à indenização de invalidez permanente por acidente, mais correção monetária e juros moratórios contados da citação. Pede, também, condenação nas verbas da sucumbência e gratuidade da justiça.

Junta documentos

Na decisão inicial foi deferida a gratuidade da justiça, determinada a inversão do ônus da prova e ordenada citação das rés.

A empresa Bradesco Vida e Previdência S/A apresentou contestação, nela alegando, preliminarmente, sua ilegitimidade, por ser cossegurada e responder por apenas 20% do seguro, e a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo por ausência de pedido administrativo.

No mérito, sustenta a inexistência de obrigação de indenizar por ausência de comprovação de invalidez permanente e definitiva; a necessidade de elucidar termos do contrato firmado acerca dos critérios de proporcionalidade para pagamento da cobertura, observando-se o que determina o Capítulo 4, cláusula 4.2 das Cláusulas Especiais da Cobertura de Invalidez Permanente por Acidente, o que leva a concluir pelo valor devido ao segurado de R$ 8.656,92, em conformidade com a Tabela da SUSEP; a explícita legalidade do contrato celebrado, a inexistência de desrespeito à legislação vigente e a legalidade da referida tabela; impossibilidade de inversão do ônus da prova.

Por fim, com base no princípio da eventualidade, seja condenada ao pagamento de 20% como cossegurada, com aplicação de juros de 1% ao mês, a partir da citação, correção monetária desde a propositura da ação e condenação de honorários advocatícios em no máximo 15%. Pugna pela improcedência, condenação nas verbas de sucumbência e junta documentos.

A parte autora impugnou a contestação.

O processo foi saneado com decretação da revelia da empresa Mapfre Vida S/A, afastamento das preliminares suscitadas na contestação apresentada e deferimento de produção de prova pericial.

O laudo pericial concluiu pela invalidez, com incapacidade média do joelho esquerdo, sendo, parcial e permanente, a incapacidade do autor para a prática de suas atividades habituais como militar. As partes foram intimadas a se manifestarem, tendo, a ré, pugnado pela improcedência e o autor pela procedência do pedido.

Posteriormente foi deferida a produção de prova documental que havia sido ignorada quando do saneamento do feito, o que resultou no ofício enviado pela Fundação Habitacional do Exército e no ofício encaminhado pelo 9o Batalhão de Engenharia de Construção.

É o relatório.

Decido.

O processo encontra-se apto para o julgamento antecipado do mérito, com fundamento no art. 355, I, do Código de Processo Civil, ante a verificação de que não mais depende de outras provas para a solução da lide, notadamente pelo teor das provas documentais e da prova pericial produzidas.

Toda a celeuma pode ser resumida na aferição acerca da alegada invalidez permanente por acidente sofrida pelo autor e na efetiva cobertura desse evento pelas empresas seguradoras, ocupantes do polo passivo, por ser o autor beneficiário da apólice de seguro n. 930.4529 SUBGRUPO 5, matrícula FAM n. 8.589.461-3, referente a um contrato de seguro de vida ao qual aderiu na condição de militar do Exército Brasileiro, tendo como estipulante do seguro a Fundação Habitacional do Exército – FHE.

Resulta devidamente esclarecido nos autos que o autor participou, de fato, do Seguro Coletivo de Pessoas FAM sob o n. 8.589461-3, tendo a empresa ré Mapfre Vida S/A como seguradora líder da apólice 930.4529 SUBGRUPO 5, no período de 25.9.2013 a 24.9.2014, em continuidade ao “Contrato de Seguro de Vida em Grupo” firmado em 25.9.2012 pela Fundação Habitacional do Exército e a então Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência S/A, tendo como cosseguradoras a Bradesco Vida e Previdência S/A, Allianz Seguros S/A e a Companhia de Seguros Aliança do Brasil, conforme itens 4.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.3, 4.4 e 4.4.1 do aludido contrato, de modo que, quando do acidente ocorrido em 17.12.2012, assim noticiado na petição inicial e confirmado pelas provas, era a empresa Mapfre Vida S/A a responsável pela regulação dos sinistros ocorridos e pelo pagamento dos eventos cobertos, independentemente dos percentuais especificados na cláusula contratual que estabelecia o cosseguro, cabendo esclarecer, neste ponto, que a outra demandada, Bradesco Previdência e Seguros S/A, já figurava, ao tempo do sinistro, na condição de cosseguradora, conforme alegado em sua contestação.

As provas produzidas nos autos evidenciam, também, que, por se tratar de “Contrato de Seguro de Vida em Grupo”, ficou estipulado no referido contrato, item 21, ser obrigação e responsabilidade da parte estipulante, ou seja, da Fundação Habitacional do Exército, entre outras coisas, “Fornecer ao segurado, sempre que solicitado (...), quaisquer informações relativas ao seguro, especialmente sobre procedimentos e prazos estipulados para a liquidação de sinistros, sempre primando pela mais estrita boa-fé, veracidade e transparência, observando termos, limites e condições preestabelecidos pelas Partes” e “Repassar aos segurados todas as comunicações ou avisos referentes ao seguro”

Observa-se, além do mais e principalmente, que o “Contrato de Seguro de Vida em Grupo”, celebrado entre a Fundação Habitacional do Exército e a Mapfre e que vigia ao tempo da adesão do autor, estabelecia, assim como se vê nas cópias reproduzidas nos autos com a contestação, que a cobertura por Invalidez Permanente Parcial ou Total por Acidente, conforme item 5.2.2, deve dar-se “de acordo com a definição constante nas Condições Gerais e na Condição Especial desta Garantia”, nas quais se lê no item 4.2 da Condição Especial o seguinte:

“4.2. No caso de invalidez parcial por acidente, não ficando abolidas por completo as funções do membro ou órgão lesado, o valor da indenização por perda parcial será calculado pela aplicação, para sua perda total, do grau de redução funcional apresentado da porcentagem prevista na Tabela para Cálculo de Indenização em Caso de Invalidez Permanente por Acidente, transcrita no final desta condição especial.” (destaquei)

A referida tabela, realmente transcrita no final da “Condição Especial”, deixa claros os percentuais para o cálculo de indenização em caso de invalidez permanente por acidente, ali se verificando, por exemplo, ser, realmente, de 20% o capital segurado para invalidez permanente parcial consistente em “Anquilose total de um dos joelhos”, exatamente como sustentado pela ré seguradora em sua contestação, cabendo considerar, ainda, o fato de a tabela só considerar a lesão “total” do joelho, o que não se deu no caso em comento.

Com efeito, não há nenhum sentido na afirmação do autor de que não aceitou e não tomou conhecimento acerca da tabela da SUSEP, primeiro por não ser verdade tal afirmação, tendo em vista essa menção expressa num item específico da Condição Especial do Contrato de Seguro, como reproduzido acima, e segundo, por não ser lógico que a cobertura por Invalidez Permanente Parcial ou Total por Acidente seja a mesma sempre, ou seja, de 100%, tanto faz se o segurado perdeu, por exemplo, um dedo de uma das mãos ou se perdeu por inteiro um ou mesmo os dois membros superiores.

A própria afirmação visualizada no item 5.2.2 do contrato, por si só, já basta para afastar o argumento do autor ao afirmar que a Invalidez Permanente Parcial ou Total por Acidente (IPA) “Garante o pagamento de um Capital Segurado de até 100% (cem por cento)” (destaquei).

Tem-se, assim, não se estar aqui diante de violação aos direitos do consumidor, uma vez que se trata de contrato de seguro de caráter coletivo ao qual aderiu o autor sob a orientação, não propriamente da seguradora ou apenas dela, mas, especialmente, como se viu, da estipulante do seguro, a Fundação Habitacional do Exército, de modo que eventual falha ou deficiência na informação a respeito das limitações contratadas, além de não estar sob a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, seria da responsabilidade da referida fundação, que não faz parte da relação processual.

Assim a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 2. Com efeito, a Terceira Turma desta Corte, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.825.716/SC, firmou entendimento no sentido de que, no contrato de seguro coletivo em grupo, cabe à estipulante, e não à seguradora, o dever de fornecer ao segurado (seu representado) ampla e prévia informação a respeito dos contornos contratuais, no que se inserem, sobretudo, as cláusulas restritivas. 3. Em relação ao valor da indenização, o entendimento desta Corte Superior é no sentido de que, "quando a invalidez for parcial, o valor indenizatório deverá ser proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado com o sinistro, devendo ocorrer o enquadramento da situação em tabela prevista nas condições gerais e/ou especiais do seguro, a qual segue critérios objetivos (arts. 11 e 12 da Circular SUSEP no 302/2005). Dessa forma, para cada grau de inutilização definitiva da estrutura física do indivíduo, haverá um percentual adequado do capital segurado máximo, uma fração, apto a indenizá-lo. Incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. (...)” (STJ, AREsp 1977761, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 1.12.2021)

No caso dos autos ficou demonstrado pela perícia médica realizada no autor, segundo o laudo pericial apresentado, principalmente em resposta a quesitos das partes que “O acidente acometeu o joelho esquerdo do Autor, mas especificamente o ligamento cruzado e cartilagem”; “As lesões estão consolidadas e são restritas ao joelho esquerdo. O tratamento pode melhorar a função do joelho, em partes, pois a cartilagem joelho não se regenera. O tratamento tem de ser realizado de forma contínua não há previsão de tempo, não há possibilidade de reverter as sequelas que são permanentes”; “Segundo a tabela da Susep a invalidez é caracterizada como média (50%) para o joelho esquerdo. Globalmente teremos 50% (lesão média) em joelho esquerdo (20%), o que caracteriza uma invalidez global de 10% (50% de 20%)..

Na conclusão da perícia ficou assinalado assim: “Conclui-se a parcial e permanente incapacidade para a prática de suas atividades laborais habituais como militar.”.

Como se vê, não há dúvida acerca de caso de Invalidez Permanente por Acidente de grau médio, o que dá guarida à sustentação da ré contestante de que o auto faz jus à metade do percentual previsto na tabela para o caso de “Anquilose total de um dos joelhos”, o que lhe assegura o direito a 50% dos 20% contemplados para a indenização integral de Invalidez Permanente por Acidente (R$ 86.659,20), obtendo-se, assim, o montante de R$ 8.665,92 (oito mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e noventa e dois centavos).

Ante todo o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na Ação de Cobrança de Indenização Securitária proposta por Fernando de Souza Estefanoski em face da Bradesco Previdência e Seguros S/A e da Mapfre Vida S/A, a fim de condenar as rés ao pagamento do valor de R$ 8.665,92 (oito mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e noventa e dois centavos), devidamente corrigidos pelo índice do INPC/IBGE desde o ajuizamento da ação, acrescidos dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil e do art. 161, § 1o, do Código Tributário Nacional, a partir da citação (art. 405, CC), impondo-se observar caber à ré Bradesco Previdência e Seguros S/A apenas 20% (vinte por cento) desse valor, por ser essa a sua participação como cosseguradora, conforme item 20 do contrato

Condeno o autor ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, c/c art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, considerando, para tanto, a natureza e a importância da causa, assim como a sua pouca complexidade, sobrestando, contudo, a exigibilidade da obrigação, com fulcro no art. 98, § 3o, do CPC.

Inicialmente pede o autor/apelante o afastamento da incidência da tabela SUSEP no cálculo da indenização prevista para o caso de invalidez permanente por acidente.

O Contrato de Seguro de Vida em Grupo presente nos autos, assinado pelo autor/apelante, prevê expressamente a cobertura para os casos de invalidez permanente por acidente:
“Invalidez Permanente por Acidente, até R$ 86.659,20”.

E nas condições gerais especifica que:

4. Determinação do Grau de Invalidez

4.2. No caso de invalidez parcial por acidente, não ficando abolidads por completo as funções do membro ou órgão lesado, o valor da indenização por perda parcial será calculado pela aplicação, para sua perda total, do grau de redução funcional apresentado da porcentagem prevista na Tabela para Cálculo de Indenização em Caso de Invalidez Permanente, transcorrido no final desta condição especial.

A referida tabela está acostada ao final do contrato de seguro e quantifica o percentual de cada membro lesionado sobre o capital segurado, portanto, impossível o pleito de afastamento da incidência da tabela no cálculo indenizatório.

Em que pese a tentativa do autor em afastar a incidência da tabela SUSEP, depreende-se da apólice contratada que o valor da indenização a ser paga, no caso de invalidez permanente por acidente, é calculado conforme os percentuais descritos.

Também não pode prevalecer a tese de desconhecimento sobre as cláusulas contratuais, pois na apólice, trazida pelo autor, consta que, para os casos de invalidez permanente por acidente, há previsão de cobertura de “
até
”

R$

R$ 86.659,20. Portanto, infere-se que é de conhecimento do segurado que o cálculo da indenização será proporcional a invalidez sofrida, não podendo ser paga em sua totalidade, nos referidos casos.

Nesse sentido:

“
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO E ACIDENTES PESSOAIS. GARANTIA IPA. LESÃO OCUPACIONAL. INCAPACIDADE PARCIAL DEFINITIVA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. GRAU DE INVALIDEZ. PREVISÃO CONTRATUAL E NORMATIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. OBEDIÊNCIA. ADICIONAL AUTÔNOMO DE 200% SOBRE A COBERTURA BÁSICA DE MORTE. INEXISTÊNCIA. GARANTIA SECURITÁRIA E FÓRMULA DE CÁLCULO. CONCEITUAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ
).
2. Ação de cobrança que visa o pagamento de indenização securitária decorrente da cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA)
.
3. A cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA) garante o pagamento de uma indenização relativa à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto. 4. Quando a invalidez for parcial, o valor indenizatório deverá ser proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado com o sinistro, devendo ocorrer o enquadramento da situação em tabela prevista nas condições gerais e/ou especiais do seguro, a qual segue critérios objetivos (arts. 11 e 12 da Circular SUSEP no 302/2005). Desse modo, para cada grau de inutilização definitiva da estrutura física do indivíduo, haverá um percentual adequado do capital segurado máximo, uma fração, apto a indenizá-lo.

Incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
. 5. Não havendo deficiência no dever de informação da seguradora, visto que as garantias contratadas estavam especificadas na apólice, com previsão de que a cobertura IPA poderia ser paga em valor inferior ao limite do capital segurado, afora o devido esclarecimento no Manual do Segurado (proporcionalidade entre o montante indenizatório e a incapacidade parcial definitiva), é de se afastar qualquer violação dos arts. 46, 47 e 54 do CDC.
6. As normas consumeristas visam equilibrar a relação contratual e não desequilibrá-la de forma arbitrária ou desmedida apenas para favorecer a qualquer custo a figura do consumidor
.
(...) 8. Recurso especial provido.”
(REsp n. 1.727.728/MS, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 08.05.2018)

Quanto ao índice de correção monetária aplicável, assiste razão ao autor/apelante, de modo que deve ser aplicado o IGP-M por representar a melhor recomposição do poder aquisitivo da moeda, em benefício do consumidor.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO.

DIFERENÇA RELACIONADA À CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL SEGURADO. PREVISÃO CONTRATUAL. ATUALIZAÇÃO DEVIDA A CONTAR DA CONTRATAÇÃO
.
APLICAÇÃO DO IGP-M.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença de procedência de ação de cobrança de complementação de indenização securitária. (...) TERMO INICIAL E ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA - A correção monetária deve ser considerada desde a data de constituição do pacto, nos termos do entendimento consagrado na Súmula n. 38 do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, haja vista não ter sido emitido certificado individual com o capital segurado vigente ao tempo do sinistro
.
O índice a ser empregado deve ser o IGP-M, que melhor recompõe a perda do poder aquisitivo da moeda, de acordo com o entendimento jurisprudencial assente
. Sentença de procedência mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA.”
(TJRS, RAC n. 70053450375, 6a Câm. Cív., Rel. Des. Sylvio José Costa da Silva Tavares, j. 25.02.2016)

Quanto ao pedido de inversão do ônus da prova, razão não assiste ao apelante. O seu pedido central era a condenação das seguradoras ao pagamento integral do valor previsto na apólice para o caso de invalidez permanente por acidente e o seu pedido foi julgado parcialmente procedente com a condenação das Seguradas ao pagamento da indenização, respeitando-se o limite de sua participação, conforme estipulado no contrato, além do valor indenizatório respeitar os limites impostos pela tabela SUSEP.

Isto posto, dou parcial provimento ao recurso apenas para determinar a utilização do IGP-M como índice de correção monetária, a partir da contratação.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022